Tribunal: TJES
Processo: 5002646-64.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Servidão
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002646-64.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO CAMARA GOMES

AGRAVADO: TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. LINHAS DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA. INSTALAÇÃO. AFETAÇÃO À PROPRIEDADE PRIVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A servidão administrativa imposta na hipótese, como intervenção na propriedade particular que é, representa a superação do interesse privado em favor do interesse da coletividade, não se depreendendo dos autos construção argumentativa que evidencie inadequação ou desproporcionalidade a justificar a subversão de tal ordem de preponderância. Ao contrário, é efeito natural ao instituto a geração, em alguma medida, de limitação/afetação ao particular, inexorável, a princípio, na hipótese, sequer podendo o recorrente se valer do princípio da precaução para flexibilizar o ônus da prova que, como autor, insitamente, lhe cabe, ainda que observada a teoria dinâmica de distribuição.

2. A proteção ao meio ambiente, mandamento constitucional a todos imposto, deve ser concretizada com atenção, entre outros, ao “princípio do desenvolvimento sustentável, [...] fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia” (STF, ADI-MC 3540, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 05.05.2009).

3. A última manifestação exarada pelo IBAMA presente nos autos pertinente à instalação da linha de transmissão LT 500 kV Mutum/MG – Rio Novo do Sul/ES contempla as questões ventiladas pelo recorrente e não corrobora integralmente sua narrativa. A competência do mencionado órgão tem respaldo na Lei nº 6938/1981 e na Lei Complementar nº 140/2011 e, especificamente no tocante à implementação do projeto em questão, reclama atuação conjunta com a Agência Nacional de Energia Elétrica, tendo ambos confirmado a implantação das linhas de transmissão, ao que não logrou êxito o recorrente se opor, nesta etapa do trâmite processual, de forma fundamentada.

4.
Agravo
de instrumento conhecido e
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002646-64.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO CAMARA GOMES

AGRAVADO: TCC - TRANSMISSORA CAMINHO DO CAFE S.A.

JUIZ: DR. JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pelo autor, ora recorrente (id nº 1278781, página 38 e id nº 1278782, página 1).

Nas razões recursais, aduziu o agravante que: sofre com interferências em sua propriedade não contempladas no projeto de passagem de linhas de transmissão de energia que teria subsidiado a servidão administrativa; haveria parecer técnico do IBAMA constatando a possibilidade técnica de se realizar o deslocamento das torres de modo que a faixa de servidão não atingisse a casa do recorrente; a pessoa jurídica recorrida sabia ou deveria saber da existência da casa no trecho em que pretendia passar a linha de energia de alta voltagem; o prosseguimento das obras enseja diversas violações jurídicas aos seus direitos de proprietário/possuidor, bem como há riscos físicos a sua segurança e saúde.

Em meu sentir, razão não assiste à parte recorrente.

Pretendeu o recorrente, ao ajuizar a demanda primeva, obstar a realização, no perímetro de seu imóvel, das obras relativas às instalações de transmissão de energia do primeiro circuito LT 500 kV Mutum/MG – Rio Novo do Sul/ES, C1, com extensão aproximada de 156 km, passando por Mutum, Brejetuba, Conceição do Castelo, Venda Nova do Imigrante, Castelo, Vargem Alta, Rio Novo do Sul e Iconha, buscando fundamento na proteção constitucional ao meio ambiente e à sadia qualidade de vida.

De fato, impõe o artigo 225 da CF “ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.

A concretização de tal mandamento há de se dar com atenção, entre outros, ao “princípio do desenvolvimento sustentável, [...] fator de obtenção do justo equilíbrio entre as exigências da economia e as da ecologia, subordinada, no entanto, a invocação desse postulado, quando ocorrente situação de conflito entre valores constitucionais relevantes, a uma condição inafastável, cuja observância não comprometa nem esvazie o conteúdo essencial de um dos mais significativos direitos fundamentais: o direito à preservação do meio ambiente, que traduz bem de uso comum da generalidade das pessoas, a ser resguardado em favor das presentes e futuras gerações” (STF, ADI-MC 3540, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 05.05.2009)

Pois bem. Ao que consta do caderno processual, conforme mencionei na apreciação declinada em trato liminar, a última manifestação exarada pelo IBAMA em 17/12/2020 nos autos do processo administrativo nº 02001.005866/2016-06, pertinente à instalação da referida linha de transmissão (id nº 1278898), contemplaria as questões ventiladas pelo recorrente e não corroboraria integralmente sua narrativa. Vejamos alguns trechos:

“Na vistoria realizada pela equipe do Ibama (Relatório de Vistoria nº 2/2020-NLA-ES/DITEC-ES/SUPESES; SEI 8796610), foi confirmado que a estufa e uma casa estariam na faixa de servidão da LT. De acordo com o Sr. Fernando (documento s/n°; SEI 8656346), trata-se de uma casa reformada de aproximadamente 100 m2 utilizada para a hospedagem de familiares e amigos em visita à propriedade.
Não seria, portanto, uma casa u
ti
lizada como sua residência
.

[...]

Mesmo após a emissão da Licença de Instalação foram estudadas alternativas de traçado na região entre as torres 82/1 e 82/2, com o intuito de se verificar uma opção de traçado menos impactante que o traçado aprovado pelo Ibama. Após análise das manifestações do Sr. Fernando e da TCC, foi concluído à época que, de fato, o traçado aprovado seria a opção tecnicamente viável com potencialidade de provocar o menor impacto ambiental (Parecer Técnico nº 59/2019- NLA-ES/DITEC-ES/SUPES-ES, de 31/12/2019; SEI 6693500).

A análise realizada até então não havia levado em consideração a presença de uma casa na faixa de servidão, uma vez que esta informação só chegou ao conhecimento da equipe técnica no dia 14/09/20, por meio de novo documento encaminhado pelo Sr. Fernando (SEI 8418510). Sobre a ausência da casa, a TCC alegou que o proprietário não havia permitido a entrada de sua equipe, impedindo o correto dimensionamento das benfeitorias atingidas pela faixa de servidão (ação esta negada pelo Sr. Fernando);
que a casa estava encoberta por árvores, impedindo sua visualização por imagem de satélite (o próprio Despacho nº 8672667/2020-NLA-ES/DITECES/SUPES-ES mencionou essa impossibilidade); e que as pequenas alterações de projeto que acabaram por aproximar a faixa de servidão do local da casa (que seria desconhecida, portanto, à época pela TCC) foram realizadas com o intuito de mi
ti
gar outros impactos ambientais, como a preservação de fragmento de mata na
ti
va e o desvio de benfeitorias a vante da estrutura 81/1 (TCC-CEM-20-0265-O; SEI 8743233)
.

Mesmo assim, com o obje
ti
vo de verificar uma outra opção de alterna
ti
va de traçado (não aventada à época da discussão que culminou no Parecer Técnico nº 59/2019-NLA-ES/DITECES/SUPES-ES, de 31/12/2019; SEI 6693500), o Ibama solicitou nova avaliação pela TCC sobre a possibilidade de se realizar pequeno deslocamento das torres, de modo que a faixa de servidão não a
ti
ngisse a casa. Como conclusão, a empresa informou que, pelo fato de as torres já estarem implantadas, novos impactos significa
ti
vos seriam gerados, como a abertura de novos acessos, demolição e construção de novas torres. Ademais, a alteração de traçado implicaria, provavelmente, em aumento da supressão de vegetação.

A TCC apresentou estudo específico para redução da faixa de servidão no vão entre as torres 82/1 e 82/2 de modo que a casa ficasse fora da faixa de servidão, não sendo necessária sua re
ti
rada (TCC-CEM-20-0287-O; SEI 8915665).
Cabe ressaltar que a definição da faixa de servidão envolve regras de segurança que fogem da competência do Ibama.

Não foi observada infração ambiental ou descumprimento de atos legais ou norma
ti
vos pela empresa TCC.

[...]

Após ampla discussão sobre o traçado da LT no trecho compreendido entre as torres 82/1 e 82/2,
conclui-se que o traçado aprovado na LI nº 1295/2019 (SEI 5213131) pode ser considerado a opção tecnicamente viável com potencialidade de causar impactos ambientais menos significa
ti
vos. Opina-se, portanto, pela con
ti
nuidade e finalização das obras da LT 500 Kv Governador Valadares 6 - Mutum - Rio Novo do Sul, em conformidade com a LI nº 1295/2019 (SEI 5213131), e o arquivamento da No
ti
ficação nº 6/2020-CGLIN/DILIC (SEI 8425126) e da No
ti
ficação nº 8/2020-CGLIN/DILIC (SEI 8673459)”.

A competência do mencionado órgão tem respaldo na Lei nº 6938/1981 e na Lei Complementar nº 140/2011 e, especificamente no tocante à implementação do projeto em questão, reclama atuação conjunta com a Agência Nacional de Energia Elétrica, tendo ambos confirmado a implantação das linhas de transmissão, ao que não logrou êxito o recorrente se opor, nesta etapa do trâmite processual, de forma fundamentada.

Necessário considerar que a servidão administrativa imposta na hipótese, como intervenção na propriedade particular que é, representa a superação do interesse privado em favor do interesse da coletividade, não se depreendendo dos autos construção argumentativa que evidencie inadequação ou desproporcionalidade a justificar a subversão de tal ordem de preponderância.

Ao contrário, é efeito natural ao instituto a geração, em alguma medida, de limitação/afetação ao particular, inexorável, a princípio, na hipótese, sequer podendo o recorrente se valer do princípio da precaução para flexibilizar o ônus da prova que, como autor, insitamente, lhe cabe, ainda que observada a teoria dinâmica de distribuição.

Por tais razões, sem qualquer delonga
CONHEÇO e

NEGO

P
ROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão que negou a tutela provisória pretendida no sentido de obstar a realização, no perímetro do imóvel do agravante, das obras relativas às instalações de transmissão de energia do primeiro circuito LT 500 kV Mutum/MG – Rio Novo do Sul/ES.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.